Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO POR FURTO/ROUBO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo indicado pela Fazenda Pública em execução fiscal, sob fundamento de restrição por furto/roubo nos sistemas informatizados.
2. Pretensão recursal: reforma da decisão para permitir a penhora do veículo e afastar a contagem do prazo prescricional durante diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de veículo com restrição por furto/roubo nos cadastros eletrônicos; e (ii) estabelecer se a simples anotação da restrição pode impedir a constrição sem diligências complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A restrição por furto/roubo nos sistemas RENAJUD não impede, por si só, a penhora do bem, pois pode decorrer de desatualização cadastral.
5. O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) impõe ao Judiciário e às partes a busca de solução efetiva, garantindo a satisfação do crédito tributário.
6. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, art. 789), sendo os veículos bens preferenciais para penhora (CPC, art. 835, IV).
7. A jurisprudência do STJ admite medidas de indisponibilidade e constrição mesmo sem localização física do veículo, para assegurar a efetividade da execução (REsp 1.715.630/RS; REsp 1.151.626/MS).
8. Indeferir a penhora de forma peremptória, sem diligências adicionais, compromete a efetividade da execução e pode prejudicar o interesse público na satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A restrição por furto ou roubo nos sistemas eletrônicos não impede, por si só, a penhora do veículo. 2. A efetividade da execução fiscal exige diligências complementares antes da negativa definitiva da constrição”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 11, 93, IX, 789, 797, 805, 835, 1.019, I, 995, parágrafo único, 139, IV; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o; CTN, art. 185-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.715.630/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/03/2018; STJ, REsp no 1.151.626/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17/02/2011; TJDFT, Acórdão 768302, Rel. Desa. Ana Cantarino; TJDFT, Acórdão 2033537, AI no 0713228-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24/01/2023.